Tribunal: TJDFT
Processo: 0729993-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Descabe alegação de inépcia da denúncia quando a peça acusatória identifica qual foi a conduta típica praticada pelo acusado, viabilizando o exercício do contraditório pela defesa.

2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações das testemunhas e o conjunto probatório carreado aos autos.

3. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando o prejuízo suportado pela vítima extrapola o esperado para o tipo penal.

4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.

5. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa desprovido e recurso do Ministério Público provido.